Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-27.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Conflitos entre síndica e condômina. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade. Dano moral não configurado. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença (ID 81141546) de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e de não conhecimento do pedido contraposto formulado pela ré. A autora, síndica do condomínio em que a ré é sua vizinha, alega ter sofrido perseguição pessoal e difamação por parte da ré, em razão de sua gestão. 1.1. Em suas razões recursais, a autora suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceio de defesa. No mérito, reitera a violação de seus direitos da personalidade pela ré, que profere ofensas contra ela, por ser síndica. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 81141552).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) verificar se as manifestações da ré em assembleias e grupos de mensagens configuram ato ilícito passível de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
4. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa. O magistrado, como destinatário das provas (CPC, art. 370), possui liberdade para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No rito dos Juizados Especiais, a celeridade e a simplicidade orientam o processo (Lei 9.099/95, art. 2o). O conjunto probatório documental anexado aos autos é suficiente para o convencimento do julgador sobre a dinâmica dos fatos. PRELIMINAR REJEITADA.
5. No mérito, observa-se que o conflito entre as partes decorre de acentuada divergência sobre a gestão do condomínio. Embora a autora aponte conduta excessiva da ré, as provas coligidas, especialmente os diálogos em grupos de WhatsApp (IDs 81141204 e 81141519), revelam críticas direcionadas à atuação administrativa da síndica e questionamentos sobre a prestação de contas.
6. A função de síndico, por sua natureza, exige maior tolerância ao escrutínio dos condôminos. Críticas à gestão, ainda que ácidas ou incômodas, inserem-se no exercício do direito de manifestação e fiscalização, desde que não atinjam diretamente a honra subjetiva do gestor com agressões gratuitas e desvinculadas do contexto administrativo.
7. No caso, as evidências indicam desavenças interpessoais típicas de ambientes condominiais em disputa. Não ficou demonstrada situação vexatória ou humilhação que ultrapassasse o mero aborrecimento cotidiano ou que afetasse a dignidade humana da autora. Como bem pontuado na sentença recorrida, as exaltações mútuas em assembleias, embora reprováveis, não configuram dano moral indenizável quando restritas ao contexto de insatisfação administrativa.
8. Inexistindo prova de violação aos direitos da personalidade (honra, nome ou imagem), não se configuram os requisitos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
9. Irreparável, pois, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, IV e IX; CPC, arts. 370 e 373, I; CC, arts. 186 e 927; Lei 9.099/95, arts. 2o, 31 e 46.
Jurisprudência relevante citada: n/a.